Tribunal: TJES
Processo: 0036861-02.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Responsabilidade Civil; Requerimento de Reintegração de Posse; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036861-02.2009.8.08.0024

APELANTES
: OSVALDO ELIAS HENRIQUE DE SOUZA E OUTRA

APELADOS:
RAIMUNDO PIRES MARTINS DA COSTA E OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEFICÁCIA DO SUBSTABELECIMENTO SEM ANUÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, que julgou procedentes os pedidos formulados, declarando rescindido o contrato, determinando a reintegração de posse e o pagamento de indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por não ter acolhido o pedido de denunciação da lide; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a rescisão contratual com reintegração de posse e indenização, bem como o termo inicial da correção monetária sobre o valor a ser restituído aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a rediscussão em apelação de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide, pois não foi objeto de recurso no momento processual oportuno.

A validade dos atos de substabelecimento sem observância das condições impostas na procuração configura ineficácia em relação aos mandantes, por ausência de anuência ou ratificação.

A posse exercida sem mandato válido é precária e injusta, ensejando o dever de restituição.

O inadimplemento contratual é incontroverso, com cláusula resolutiva expressa que autoriza a rescisão do contrato e a restituição do imóvel em caso de não pagamento do financiamento.

A correção monetária visa recompor o valor da moeda, devendo ter como termo inicial a data do efetivo pagamento (celebração do contrato).

A fixação do termo inicial da indenização pela fruição do imóvel a partir da constituição em mora dos apelantes impede enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal impede a rediscussão em apelação de questões já decididas por decisão interlocutória não impugnada no prazo legal.

O substabelecimento feito sem a anuência expressa dos mandantes e em desacordo com os limites da procuração é ineficaz em relação a estes.

O inadimplemento contratual com cláusula resolutiva autoriza a rescisão do contrato e a reintegração de posse.

A correção monetária sobre valor a ser restituído deve incidir a partir do efetivo desembolso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507; CC, arts. 475 e 662.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036861-02.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO ELIAS HENRIQUES DE SOUZA

APELADO: RAIMUNDO PIRES MARTINS DA COSTA e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEFICÁCIA DO SUBSTABELECIMENTO SEM ANUÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, que julgou procedentes os pedidos formulados, declarando rescindido o contrato, determinando a reintegração de posse e o pagamento de indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por não ter acolhido o pedido de denunciação da lide; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a rescisão contratual com reintegração de posse e indenização, bem como o termo inicial da correção monetária sobre o valor a ser restituído aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a rediscussão em apelação de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide, pois não foi objeto de recurso no momento processual oportuno.

A validade dos atos de substabelecimento sem observância das condições impostas na procuração configura ineficácia em relação aos mandantes, por ausência de anuência ou ratificação.

A posse exercida sem mandato válido é precária e injusta, ensejando o dever de restituição.

O inadimplemento contratual é incontroverso, com cláusula resolutiva expressa que autoriza a rescisão do contrato e a restituição do imóvel em caso de não pagamento do financiamento.

A correção monetária visa recompor o valor da moeda, devendo ter como termo inicial a data do efetivo pagamento (celebração do contrato).

A fixação do termo inicial da indenização pela fruição do imóvel a partir da constituição em mora dos apelantes impede enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal impede a rediscussão em apelação de questões já decididas por decisão interlocutória não impugnada no prazo legal.

O substabelecimento feito sem a anuência expressa dos mandantes e em desacordo com os limites da procuração é ineficaz em relação a estes.

O inadimplemento contratual com cláusula resolutiva autoriza a rescisão do contrato e a reintegração de posse.

A correção monetária sobre valor a ser restituído deve incidir a partir do efetivo desembolso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507; CC, arts. 475 e 662.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036861-02.2009.8.08.0024

APELANTES
: OSVALDO ELIAS HENRIQUE DE SOUZA E OUTRA

APELADOS:
RAIMUNDO PIRES MARTINS DA COSTA E OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de Recurso de Apelação interposto por OSVALDO ELIAS HENRIQUE DE SOUZA e VERA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUZA (Apelantes) em face da r. sentença (ID 10197176) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, julgou procedentes os pedidos formulados por RAIMUNDO PIRES MARTINS DA COSTA e CLÁUDIA TORNELLI MARTINS DA COSTA (Apelados).

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

Da Denunciação da Lide - Preclusão

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da sentença arguida pelos Apelantes, sob o fundamento de não ter sido acolhido o pleito de denunciação da lide.

A questão não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o pedido de denunciação à lide foi expressamente indeferido pela decisão interlocutória de fls. 476, a qual não foi objeto de recurso no momento processual oportuno.

Com efeito, operou-se a preclusão temporal sobre a matéria, sendo vedado à parte rediscuti-la, nos termos do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica exigem que as partes se insurjam contra os pronunciamentos judiciais por meio dos recursos adequados e nos prazos previstos em lei, sob pena de aceitação tácita da decisão. Não o tendo feito, é defeso aos Apelantes reabrir a discussão em sede de apelação.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Do Mérito

(a) Da Validade dos Atos, da Eficácia da Representação e do Inadimplemento Contratual

O cerne da questão reside na validade dos atos que transferiram a posse do imóvel aos Apelantes. A r. sentença analisou a matéria com acerto, e seus fundamentos devem ser mantidos.

Os Apelados outorgaram procuração ao Sr. Wellerson da Silva Hachbart com poderes para, entre outros, vender o imóvel e substabelecer, desde que "SOB MINUTA APRESENTADA". Não há nos autos qualquer prova de que tal condição foi observada no substabelecimento realizado em favor de Lair Pizani, que, por sua vez, substabeleceu ao Apelante Osvaldo Elias Henrique de Souza.

A ausência de anuência dos mandantes torna o ato de substabelecimento, e todos os que dele decorreram, ineficazes em relação aos Apelados, nos exatos termos do que dispõe o Código Civil:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

A ratificação, no caso, não ocorreu. Ao contrário, os Apelados manifestaram sua expressa oposição ao tomarem conhecimento dos fatos. Portanto, a posse exercida pelos Apelantes, ainda que subjetivamente pudessem crer em sua regularidade, é objetivamente precária e injusta perante os proprietários.

Ademais, o inadimplemento contratual é incontroverso. O contrato de promessa de compra e venda firmado entre os procuradores dos Apelados e Lair Pizani continha cláusula resolutiva expressa, que previa a rescisão do negócio e a restituição do imóvel em caso de não pagamento das prestações do financiamento junto à POUPEX. Os autos demonstram de forma cabal, por meio da notificação da credora e da execução hipotecária, que tal obrigação não foi cumprida.

A inadimplência confere à parte lesada o direito de pleitear a resolução do contrato, com a consequente indenização, conforme preconiza o Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Portanto, a decisão que declarou a rescisão do contrato e determinou a reintegração de posse está em perfeita consonância com as provas e o direito aplicável.

(b) Da Correção Monetária e do Termo Inicial das Verbas Indenizatórias

Neste ponto, o recurso dos Apelantes merece parcial provimento. A sentença determinou a devolução da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) , paga pelos Apelantes na aquisição do imóvel, com correção monetária a incidir a partir de 01/09/2009. Contudo, o contrato que estipula tal pagamento foi firmado em março de 2002.

A correção monetária tem por finalidade a mera recomposição do poder de compra da moeda, devendo, portanto, incidir a partir do efetivo desembolso. Assim, assiste razão aos Apelantes ao pleitearem que a correção do valor a ser-lhes restituído tenha como termo inicial a data da celebração do negócio, em 2002.

No que tange à indenização pela fruição do imóvel (aluguéis), a sentença corretamente fixou seu termo inicial na data da constituição em mora dos Apelantes (01/09/2009), momento em que sua posse se tornou inequivocamente injusta perante os Apelados.

O pleito para que tal obrigação se inicie apenas em 2019 ou com a sentença não se sustenta, pois implicaria em permitir que os Apelantes usufruíssem gratuitamente do imóvel por uma década, mesmo após notificados do inadimplemento, o que configuraria enriquecimento sem causa.

(c) Dos Honorários Recursais

Considerando o conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária, e a sucumbência mínima dos Apelados, incabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença unicamente no que tange ao termo inicial da correção monetária sobre o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser restituído aos Apelantes, determinando que incida a partir da data da celebração do contrato (14 de março de 2002).

No mais, mantenho integralmente os demais termos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.